Tribunal: TJPA
Processo: 0835793-77.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835793-77.2017.8.14.0301

APELANTE: DIEGO SOUSA CARMONA, FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JIAN ZHONG YANG, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

APELADO: FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, DIEGO SOUSA CARMONA, JIAN ZHONG YANG, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIA QUE JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO - RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada no recurso dos réus cinge-se à
reforma da sentença para que seja definida a forma de implementar a imediata dissolução parcial da sociedade, desnecessidade de elaboração de novo balanço especial e inaplicabilidade da multa por embargos protelatórios. E o recurso da autora foi exclusivamente sobre a multa pelos embargos protelatórios.

O V. acórdão, porém, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção parcial da sentença, apenas para excluir a multa por embargos protelatórios.

4.

Recursos de Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados, à unanimidade, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

RELATÓRIO

As partes
DIEGO SOUSA CARMONA, FACULDADES BRASIL INTELIGENTE S/S LTDA, FXR INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, JIAN ZHONG YANG, MARIA ISABEL GARCIA CASTRO
, opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 16973025 e 17014739), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID 16829037, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. RECURSO APELANTES/RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. RETIRADA IMEDIATA DE SÓCIA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVOS HAVERES. AUSÊNCIA DE CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO APELANTE/AUTORA. EXCLUSÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. PROVIMENTO.

1.

Autora/apelada tem interesse processual, pois as partes estão em conflito quanto ao direito invocado, havendo existência de pretensão resistida. Preliminar rejeitada.

2.

Com relação à dissolução parcial da sociedade, o Juízo de piso já fixou o dia 06 de novembro de 2017, como retirada da sócia Maria Isabel, dissolvendo parcialmente a sociedade com a referida retirada.

3.

Os haveres devem ser realizados por perícia, conforme art. 604 do CPC, não sendo obrigada a sócia dissidente aceitar haveres calculados por perícia contratada de forma unilateral, além do que, a perícia deve ser realizada na fase de liquidação, que ainda não ocorreu.

4.

Não restou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelas partes, não havendo reiteração de novos declaratórios em afronta ao direito de recorrer, mas apenas o exercício do direito de recorrer.

5.

Recursos conhecidos e parcialmente provido o recurso dos Apelantes/Réus, e provido o recurso da Apelante/Autora.
.”

Alega o embargante que o v. acórdão é omisso, posto que não tratou expressamente da anuência tácita da embargada ao contrato firmado, assim como do índice de correção monetária a ser utilizado na condenação imposta (id. 15750859).

Constam contrarrazões (id. 16346402).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, quanto ao seu mérito, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

A única omissão existente é sobre o índice de correção monetária a ser utilizado para o valor da condenação, que realmente não constou no acórdão embargado.

Ressalta-se, por oportuno, que a matéria tratada nos presentes autos cingiu-se ao direito de anulação contratual e indenização por danos morais e materiais da embargada, em razão de serviços não contratados, tendo o julgado ora vergastado reformado a sentença a quo, que julgou improcedente o pleito da parte autora, ora embargada.

O V. acórdão, portanto, tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela reforma e condenação do embargante.

Assim, salienta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Em contrarrazões, a embargada requereu a majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte porcento) sobre a condenação.

Entendo que não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais já que foram devidamente arbitrados no acórdão embargado em 15% (quinze porcento) do valor da condenação, levando-se em consideração os termos do art. 85, §2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 19/12/2023